Tribunal: TJES
Processo: 5027716-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027716-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LARISSA LOUREIRO MENDES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027716-11.2021.8.08.0024

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: LARISSA LOUREIRO MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora alega, em síntese, ter adquirido passagens para o trecho Vitória x São Paulo, com data prevista para embarque no dia 28/11/2021 às 16h e previsão de chegada no destino às 8h. Alega que inicialmente houve uma alteração do local de embarque por parte da ré, e foi informada de que um táxi estaria a caminho para levá-la até a rodoviária. Todavia, minutos depois recebeu nova mensagem orientando-a a solicitar um Uber até o novo local de embarque, sob a promessa de reembolso. Aduz que outro usuário, que também aguardava o embarque, informou que havia recebido mensagem da ré de que a viagem teria sido cancelada, e que, como possuía compromisso profissional em São Paulo às 9h do dia subsequente, não lhe restou outra alternativa senão adquirir passagens aéreas para realizar o seu trajeto, motivo pelo qual requer reparação pelos danos materiais e morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 4459515) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4459508), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois as mudanças no transporte se deram em razão de terceiro, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4459505) dispôs que: “
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA)
a pagar à parte autora (
LARISSA LOUREIRO MENDES
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data; b) o valor de R$ 1.602,75 (mil, seiscentos e dois reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. A referida assertiva não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedora do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Também é evidente que esta circunstância causou dano à consumidora, que aguardou por mais de uma hora a chegada do transporte contratado, sem sucesso, e ainda precisou comprar novas passagens, de avião (ID. 4459485), para poder chegar ao seu destino final a tempo de seus compromissos, comprovados ao ID. 4459487, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento.

Não merece prosperar a tese da recorrente de que não houve cancelamento do serviço, mas tão somente o não comparecimento da autora para embarque. Isto porque as provas carreadas aos autos (ID 4459486) apontam que o embarque estaria marcado às 16h, todavia, após diversas intercorrências e informações desencontradas, às 17h47min a empresa requerida enviou mensagem à autora, solicitando que esta se deslocasse a um novo local de embarque, por meios próprios, para o embarque em ônibus da empresa águia branca. Assim, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, não há que se falar em realização da viagem nos termos contratados, tampouco em assistência material ou auxílio da empresa recorrente para com a consumidora.

Mesmo que o dano material tenha sido reparado, a angústia e o sofrimento com o ocorrido não o foram, razão pela qual entendo ser devida, também, a indenização extrapatrimonial.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)